Tribunal: TJDFT
Processo: 0725104-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIÁVEL. VALIDADE. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora iniciado o julgamento no Superior Tribunal de Justiça que pode ensejar o cancelamento da Súmula 231 do STJ, ela se encontra vigente e produzindo seus efeitos, sendo aplicável ao presente caso, de modo que a pena, na segunda fase da dosimetria, não pode se situar abaixo do mínimo legal.

2. Recurso conhecido e não provido.